Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a ocorrência de error in procedendo, em razão de não ter sido concedida à recorrente a possibilidade de manifestação a respeito da providência que o Juízo singular pretendia adotar.
2. A nomeação de inventariante judicial, diante da inércia dos herdeiros, encontra respaldo no art. 617, INC. VII, do CPC, não sendo admitida a extinção do inventário por abandono, dada sua natureza de interesse público.
3. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). 3.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 3.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.